Tribunal: TJMT
Processo: 1018953-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE No 1018953-17.2020.8.11.0000 - JUARA
EMBARGANTE: JAVA LOURENÇO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO E NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA POR MAIS DE SETE DIAS) SEM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – ALMEJADA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO PARA ANULAÇÃO DO ATO – VIOLAÇÃO DOS PRINC. DA LEGALIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ATO NÃO REALIZADO – PORTARIA 247/2020-TJMT – PANDEMIA COVID-19 – CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não sendo demonstrado o efetivo prejuízo ou dano concreto ao reeducando, diante da ciência das condições imposta por meio de oficial de justiça, não há se falar nulidade (Precedentes STJ), não havendo qualquer óbice legal, porquanto se tratando no caso de imposição de medidas restritivas de direitos não superior a pena privativa de liberdade aplicada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1018953-17.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAVA LOURENCO - CPF: 503.156.841-00 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO E NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA POR MAIS DE SETE DIAS) SEM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA –
A
LMEJADA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO
PARA ANULAÇÃO DO ATO
– VIOLAÇÃO DOS PRINC. DA LEGALIDADE, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
INOCORRÊNCIA

– ATO NÃO REALIZADO – PORTARIA 247/2020-TJMT – PANDEMIA COVID-19 – CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo demonstrado o efetivo prejuízo ou dano concreto ao reeducando, diante da ciência das condições imposta por meio de oficial de justiça, não há se falar nulidade (Precedentes STJ), não havendo qualquer óbice legal, porquanto se tratando no caso de imposição de medidas restritivas de direitos não superior a pena privativa de liberdade aplicada.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de
Embargos de Declaração com efeito Infringentes
interpostos pela Defensoria Pública, em favor de JAVA LOURENÇO contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal (pag. 346/355-PDF),
que,
por maioria,
desproveu
ao recurso de agravo em execução, mantendo a decisão do juízo das Execuções Penais que não realizou audiência admonitória, dando ciência das condições por meio de Oficial de Justiça.

O embargante pretende nas razões (pag. 368/374-PDF)
que prevaleça o voto vencido
, para determinar que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, promova a realização da audiência admonitória para o início do cumprimento da pena imposta ao reeducando.

Nas contrarrazões juntadas às pags. 379/384-PDF, a Procuradoria Geral de justiça pugna pelo
desprovimento
do recurso.

O redator designado para o acórdão admitiu os embargos (pag. 385-PDF), conferindo-lhe regular processamento e julgamento.

É o relatório.

V O T O

A questão ora posta sob análise é a nulidade da decisão do juízo das execuções penais que não realizou a audiência admonitória, intimando o reeducando via Oficial de justiça, quanto as condições impostas para cumprimento da pena, alegando, para tanto, violação ao contraditório e ampla defesa.

Na ocasião,
o ora reeducando foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e
20 (vinte) dias-multa,
em regime inicial aberto, tendo o juízo originário
,
em razão da Portaria Conjunta 249/2020
, determinado
a intimação daquele para o início do cumprimento da pena por meio do oficial de justiça
, deixando de realizar a audiência admonitória em razão das medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19:

“(...) Vistos etc;

Trata-se de Executivo de pena de JAVÃ LOURENÇO, condenado à pena 2 anos de reclusão, 6 meses de detenção e 20 dias multa.

As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas penas restritivas de direitos
, a serem designadas por este juízo de execução penal.

Outrossim, a
Portaria-Conjunta 249/2020, estabeleceu medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19
,
inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato Grosso, razão pela qual não se realizou a audiência outrora designada.

Assim, a intimação do reeducando para início do cumprimento da pena,
por meio do oficial de justiça é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS fixo as seguintes condições:
a)
Comparecimento mensal em juízo;
b)
proibição de se ausentar da comarca, por mais de 7 dias, sem autorização deste juízo;
pelo período da pena privativa fixada
.

Intime-se o reeducando pessoalmente.

No ato da intimação DEVERÁ o Sr. Meirinho acostar neste mandado a CONCORDÂNCIA do reeducando acerca da condição ora imposta e CIENTIFICÁ-LO de que o não cumprimento sujeitar-se-á a perda do benefício.

DEVERÁ ainda o Sr. Meirinho LER expressamente tal condição, alertando-se das consequências do descumprimento e INDAGAR ao reeducando seu endereço exato, certificando tudo nos autos.

Deve, ainda,
informar ao reeducando que a condição de comparecimento mensal em juízo está suspensa pelo prazo de 90 dias, nos termos do artigo 4o, inciso II, e artigo 5o, inciso V, ambos da Recomendação no 62 do CNJ.

SIRVA a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/NOTIFICAÇÃO.

Ciência ao MPE e a Defesa”
(pag. 16-PDF).

É neste ponto que a defesa do embargante aponta ilegalidade por inobservância do artigo 160 da LEP, o qual prevê a necessidade da audiência admonitória.

Pois bem.

De um lado,
o eminente DES. PAULO DA CUNHA, relator
originário do Agravo de Execução Penal, entendeu pelo desprovimento do recurso nos seguintes termos:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA NÃO REALIZADA – PANDEMIA DA COVID-19 – PORTARIA 247/2020 DO TJ/MT, SUSPENDENDO REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS – CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO SURSIS POR OFICIAL DE JUSTIÇA – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, O CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

In casu, a defesa não apontou concretamente o dano causado ao Reeducando com a cientificação das condições do sursis penal, por oficial de justiça, o que impede o reconhecimento de qualquer nulidade, a teor do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). Precedentes STJ.”
(pag. 346/354-PDF).

O primeiro Vogal, Des. MARCOS MACHADO, acompanhou o relator.

Diversamente, o eminente Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
na qualidade de 2o Vogal, divergiu do eminente Relator, salientando, verbis:

“Conquanto engenhosa a maneira utilizada pelo juiz para acelerar a execução da pena, tenho que a audiência admonitória se faz necessária, com a presença do defensor do condenado, cujo papel será orientá-lo acerca das vantagens e desvantagens do benefício legal.

Sem essa devida e necessária orientação, o condenado, sem saber dos seus direitos ou da extensão deles.

A audiência admonitória presta exatamente à advertência e esclarecimentos ao reeducando, a quem sempre se reserva o direito de aceitar ou não as condições impostas, por mais brandas que sejam, após conselhos do advogado que lhe assiste, o que inocorreu na situação examinada neste recurso
.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator e, de consequência, DOU PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal para determinar que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT promova a realização da audiência admonitória para o início do cumprimento da pena imposta.”
(pag. 355-PDF).

E, ao realizar a análise comparativa dos argumentos postos pelos eminente Pares, entendo que a súplica defensiva, exposta nos presentes embargos infringentes, não merece acolhida,
de modo que acompanho o entendimento do douto relator.

É dos autos que a audiência admonitória (designada para março de 2020) não se realizou, tendo em vista a Portaria-Conjunta no 249/2020, onde foi estabelecido medidas de prevenção ao contágio da COVID-19, dentre elas a suspensão das audiências, sendo necessário adotar medidas excepcionais para dar regular andamento ao processo.

Bom registrar que as audiências foram suspensas, tendo o Presidente deste Tribunal de Justiça editado a Portaria n.o 247, de 16-03-2020, e as subsequentes de n.o 249, 281, 305, 321, 343 e 372/2020, onde devemos destacar também a Portaria n.o 314/2020 de 20/04/2020 do CNJ, que em seu art. 6o, estabeleceu:

“(...) Art. 6o: Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ no 313/2020, os tribunais deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa com os demais órgãos do sistema de justiça, para realização de todos os atos processuais, virtualmente, bem como para o traslado de autos físicos, quando necessário, para a realização de expedientes internos, vedado o reestabelecimento do expediente presencial.”

Em razão disso é que o juízo de primeiro grau, respeitando as medidas de prevenção diante da pandemia da COVID-19, tratando de caso de força maior, no intuito de cumprir os atos necessários ao andamento processual determinou a intimação do reeducando via Oficial de Justiça.

Nesse sentido,
e trilhando entendimento já emanado neste Tribunal
, trago os seguintes julgados sobe a matéria, verbis:

“...Cabe ao Juiz determinara melhor forma de fazer cumprir os atos necessários ao andamento processual, sendo suficiente,
conforme as circunstâncias, a intimação do Reeducando, por oficial de justiça,
quanto às condições impostas para o novo regime.
(N.U 1001339-96.2020.8.11.0000,
DES. RONDONBASSIL DOWER FILHO
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020).

“...deve ao Juiz determinar a melhor forma de fazer cumprir os atos necessários ao andamento processual, tendo em mente que a pandemia da COVID-19 se trata de caso de força maior, onde medidas excepcionais devem
ser tomadas, o que in casu a intimação do reeducando, por oficial de justiça, quanto às condições impostas foi a medida mais adequada a ser realizada
.”
(N.U 1018928-04.2020.8.11.0000,
DES. RUI RAMOS RIBEIRO
,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).

“
Inexiste ofensa ao princípio da legalidade, ao contraditório e à ampla defesa, quando a advertência do condenado sobre as condições de cumprimento da pena tenha ocorrido através de mandado cumprido por oficial de Justiça,
ou mesmo conveniência jurídica para que a obrigação pecuniária pressuponha audiência admonitória.”
(N.U 1018934-11.2020.8.11.0000,
DES.

MARCOS MACHADO
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

Ademais,
verifica-se dos autos que ao apenado não fora fixada suspensão condicional da pena mas

apenas a comunicação quanto ao cumprimento da pena substituída nos termos do art. 44 do CP
, tendo o magistrado fixado as seguintes condições:
“
a)
Comparecimento mensal em juízo;
b)
proibição de se ausentar da comarca, por mais de 7 dias, sem autorização este juízo;
pelo período da pena privativa fixada
. ”

Comungo do entendimento inserido pelo douto Relator, neste caso, no sentido de que
“...a Defensoria Pública não apontou qualquer prejuízo sofrido pelo Reeducando, não sendo possível o reconhecimento da nulidade do ato com fundamento no princípio pas de nullité sans grief , inserto no artigo 563 do Código de Processo Penal”.
(pag. 353-PDF).

A propósito, trago julgado do STJ:

“
3.

Conforme entendimento desta Corte Superior, e em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas adotado pelo processo penal brasileiro, tem-se que não deve ser declarada nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega
, bem como valida os atos que atingem seus objetivos, ainda que realizados sem obediência à forma legal, como o ocorrido no presente caso...”
(STJ - RHC: 124330 MG 2020/0043470-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 27/03/2020).

Ante o exposto, conheço e
DESPROVEJO
os presentes embargos infringentes interpostos em favor de JAVA LOURENÇO, qualificado, mantendo incólume o r. acórdão ora vergastado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Egrégia Turma:

Por questão de coerência, mantenho o entendimento sustentado no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 1018953-17.2020.8.11.0000 e, a fim de se evitar a desnecessária tautologia, valho-me dos mesmíssimos argumentos para me posicionar contrariamente ao eminente Relator,
verbis
:

"A questão debatida neste recurso é quanto à validade da aceitação das penas restritivas de direitos fora da audiência admonitória.

No caso em análise, diante da pandemia que obrigou o fechamento dos Fóruns e o consequente cancelamento das audiências criminais, com boa intenção e criatividade, o juiz da causa, para acelerar o cumprimento da pena, estabeleceu as condições e ordenou fosse o apenado pessoalmente intimado, devendo o meirinho acostar a concordância, e cientificá-lo de que o não cumprimento implicaria em perda do benefício.

Conquanto engenhosa a maneira utilizada pelo juiz para acelerar a execução da pena, tenho que a audiência admonitória se faz necessária, com a presença do defensor do condenado, cujo papel será orientá-lo acerca das vantagens e desvantagens do benefício legal.

Sem essa devida e necessária orientação, o condenado, sem saber dos seus direitos ou da extensão deles.

A audiência admonitória presta exatamente à advertência e esclarecimentos ao reeducando, a quem sempre se reserva o direito de aceitar ou não as condições impostas, por mais brandas que sejam, após conselhos do advogado que lhe assiste, o que inocorreu na situação examinada neste recurso".

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator e, de consequência,
DOU PROVIMENTO
aos presentes Embargos Infringentes, dando prevalência ao voto vencido por mim proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021